Tribunal: TJDFT
Processo: 0013893-46.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Registra-se que a relação existente entre as partes segue as regras do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a Ré figura na condição de fornecedora de produtos e a autora, na qualidade de adquirente e, portanto, consumidora, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o da Lei 8.078/1990.
2. Configurado o atraso na entrega do imóvel por culpa exclusiva da promitente vendedora, impõe-se a resolução do contrato, com o retorno ao status quo ante, mediante a devolução integral e imediata das parcelas pagas pelo promissário comprador. Ocorrência relacionada a clima, mão-de-obra, insumo para construção, crise econômica, dificuldade na expedição do "habite-se", ou outro fato previsível e inserido no risco da atividade, deve ser considerada ao anunciar o empreendimento. (Acórdão 1141607, 00189108120158070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no DJE: 22/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Na rescisão, as partes retornam ao status quo ante, o que pressupõe a devolução de todos os valores pagos pelo comprador, inclusive da comissão de corretagem. (Acórdão 1225867, 00111905420158070004, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 4/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. A indenização por lucros cessantes é devida, pois a entrega do imóvel à apelada representa, por presunção lógica, a possibilidade de auferir rendimentos, o que é ínsito à natureza do bem que, ou serviria como moradia, ou serviria para locação.
5. Apelo conhecido e desprovido. Unânime.